Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Processo : 0736555-66.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a decisão do juízo singular que indeferiu a penhora do faturamento de sociedade empresária (id. 203506414 do cumprimento de sentença n. 0028367-89.2005.8.07.0001) foi proferida em 11/07/2024 e publicada em 17/07/2024 (id. 204381755 na origem), ao passo que o ato judicial seguinte, datado de 14/08/2024 (id. 206668465 na origem), nada reconsiderou, manifeste-se o agravante sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 02/09/2024. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator